Tribunal: TJMMG
Processo: 2000641-69.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000641-69.2019.9.13.0000 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 17/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - RECONHECIMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PROVIMENTO PARCIAL, APENAS PARA ESCLARECER CONTRADIÇÕES, SUPRIR OMISSÕES E CORRIGIR ERRO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, QUANTO AOS SEUS EFEITOS INFRINGENTES - RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. FALTA DE COMPROMISSO POR INTEGRANTE DA COMISSÃO - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) INSUFICIENTES PARA OS EFEITOS MODIFICATIVOS DA DECISÃO. - Constatados, no acórdão, vícios arguidos pelo embargante, acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios, apenas para esclarecer contradições, suprir omissões e corrigir erros, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos modificativos. - A Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 330 do Supremo Tribunal Federal). - Não implica nulidade a ausência de termo de compromisso do secretário da comissão do Processo Administrativo Disciplinar, porquanto tal designação recai, necessariamente, em servidor público, cujos atos funcionais gozam de presunção de legitimidade e veracidade (Mandado de Segurança n. 14.797 - DF 2009/0221635-7). - Não pode prevalecer a alegação de inimizade entre o justificante e o escrivão nomeado para integrar a Comissão do PAD, se o relatório reportando à ocorrência de trânsito na qual estiveram envolvidos no passado, trazido aos autos pelo próprio embargante, assinala que, no curso da mencionada ocorrência e com a chegada dos Policiais Militares de serviço, os envolvidos tomaram ciência de suas condições de policiais militares, ficaram tranquilos, entraram em acordo e dispensaram o registro de ocorrência policial. - Ainda, se o impedimento desse membro da Comissão do PAD deixou de ser alegado na fase do PAD, e ofertadas as RazõesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Finais de Defesa, tem-se por configurada a preclusão consumativa, não podendo mais tal impedimento ser invocado. - A ação do Conselho de Justificação, destinada a apreciar a indignidade/incompatibilidade do oficial das Instituições Militares estaduais para com o oficialato, fundamenta-se em provas préconstituídas e não comporta, portanto, alegar-se ausência nos autos de defesa de mérito, se esta foi ofertada, por duas vezes no PAD, quando se asseguraram ao justificante os pressupostos constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa, com a inicial tendo sido contestada, e se a faculdade para a sustentação oral deferida deixou de ser feita por deliberação unilateral da defesa. - As condutas contrárias à disciplina que foram praticadas pelo justificante são de gravidade extrema e restaram cabalmente comprovadas nos autos, não podendo ser minimizadas pela presença de vícios menores, formais e humanos, sob pena de se colocar em primeiro plano o interesse pessoal do justificante em detrimento do interesse estatal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marcelo Bolívar Machado de Brito e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento parcial aos embargos, apenas para corrigir as contradições, suprir as omissões e corrigir os erros. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Bolívar Machado de Brito, em face do acórdão prolatado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, à unanimidade de votos, julgou procedente a ação de Conselho de Justificação, para declarar o justificante indigno do oficialato e decretar a perda de seu posto e de sua patente. Em suas razões recursais, alega a defesa que o acórdão embargado contém omissão, contrariedade e erro, nos termos dos fundamentos que, em síntese, serão apresentados: Comentou, inicialmente, sobre a inexistência no acórdão de partes dos debates que precederam a sessão de julgamento, referentes à proposta deste relator levada ao colegiado, para que fosse retirado de pauta o processo, destacando uma divergência manifestada pelo juiz Osmar Duarte Marcelino, assim como a dúvida manifestada por este relator, que submeteu ao pleno a proposta rejeitada. Disse que, depois de lido o relatório e ausente o defensor para a faculdade de realização da sustentação oral, as preliminares foram enfrentadas e ultrapassadas, para se entrar no mérito e julgar, ao final,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 procedente a ação e demitir o justificante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com os votos unânimes do colegiado. Insinuou que o processo em debate tem três acórdãos, que foram inseridos nos autos sem provocação das partes, e sem justificativa legal e admissível para as substituições, contendo cada um deles partes idênticas e distintas entre si, contrariando todas as hipóteses legais que poderiam admitir a alteração da sentença. Informou que o primeiro acórdão e a intimação das partes foram publicados no dia 18/05/2020, mas foram desconsiderados pelo relator, via Despacho de 21/05/2020, sob alegação de terem sido postados com equívoco. Assentou que no mesmo dia 21/05/2020, enquanto transcorria o prazo para os embargos declaratórios, uma outra versão, parcialmente parecida com a primeira, foi publicada, mas, mesmo assim, contendo omissão, contrariedade e erro, além de violação, segundo sua compreensão, às garantias constitucionais, ao exercício da ampla defesa, a leis federais e ao direito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assinalou que, no dia 27/05/2020, foi juntado aos autos, por decisão monocrática deste relator, o terceiro acórdão, Evento 60, enquanto transcorria o prazo dos embargos declaratórios. Declarou que opôs os Embargos Declaratórios do Evento 66 ao segundo acórdão, no dia 28/05/2020, pois, até então, desconhecia o teor do terceiro acórdão. Asseverou que, no terceiro acórdão, como ocorreu nos anteriores, existe omissão, contrariedade e erro, sendo que o seu enfrentamento deverá servir, também, de instrumento para os efeitos do prequestionamento. Disse não caber, no presente caso, a alegação de procedimento protelatório ou chicanas jurídicas por parte da defesa, conforme afirmou o eminente Juiz Fernando Galvão da Rocha, uma vez que arguiu, no dia 08/05/2020, incidente de exibição de documentos e apresentação de documento novo, com pedido de manifestação pelo autor, mas, somente em 12/05/2020, foi intimado, por telefone, do indeferimento desse pedido. Falou da ofensa a precedentes do STF devido a substituição da peça do acórdão, lido e votado em audiência pública e solene, por outras duas peças consecutivas, apresentando supressão de informações e alterações. Transcreveu, ipsis litteris, trechos do que chamou de 1º, 2º e 3º acórdãos, destacados em colunas, com o fim de realçar as partes que, segundo o seu entendimento, seriam discrepantes. Enfatizou que o acórdão embargado, Evento 60, possui registros em seu relatório que consta do primeiro acórdão do Evento 38, o qual, nos termos do Despacho deste relator, foi juntado por equívoco e substituído pelo segundo acórdão do Evento 47, que, por sua vez, possui relatório com informações discrepantes dos outros dois, o que, além de caracterizar erro, prejudica o exercício da defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Indicou outros erros materiais constantes no voto condutor, como o exemplo do Evento 27, que teria sido indicado em lugar do Evento 47, asseverando que esses erros violaram o direito de defesa e o devido processo legal. Apontou contradição ofensiva a precedente do STF relacionada à segunda preliminar, devido inexistir nos autos o compromisso legal que deveria ter sido prestado pelo oficial nomeado para o encargo de escrivão, bem como a notificação do acusado e sua advogada, quanto ao ato de substituição. Disse que arguiu o impedimento do Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes para atuar como escrivão/votante da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), porque somente na fase judicial, quando da citação para se defender neste processo de justificação, teria tomado conhecimento de sua participação. Denunciou contradição presente no voto na análise da segunda preliminar, que apontou o compromisso prestado pelo Maj. PM Gilson Cosme Rodrigues, como se tivesse sido prestado pelo Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes. Na análise da mesma preliminar, apontou o fato de o nome do Maj. Gilson Cosme Rodrigues de Lima ter sido trocado por Maj. PM Gleisson Cosme Rodrigues de Lima, provocando prejuízo à eficiência da justiça, ao processo e à defesa, porque o justificante apontou o Maj. PM Gleisson como sendo seu inimigo pessoal. Destacou que o Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes passou a integrar a CPAD somente em 26/04/2018, depois de encerrada a instrução processual, mas participou de atos de deliberação, às ocultas do justificante e de sua advogada, devido a omissão na publicidade do ato de substituição. Disse que, embora tenham sido prequestionados o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 165 do Código de Processo Civil (CPC), denota-se, no acórdão, manifesta contrariedade e falta de eficiência judicial, e lembrou a inexistência, no processo, da defesa de mérito, decorrente dos vícios provados nos autos, bem como a omissão de intimação da parte autora, para impugnar a contestação. Pediu o recebimento e o provimento do recurso, para declarar a nulidade do acórdão, prequestionando-se os temas e regras levantados e, se provido, que sejam reconhecidos seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do acórdão e retomada do processo de justificação a partir dos atos não afetados. Pediu, finalmente, a intimação da parte autora, para, querendo, impugnar a contestação apresentada pelo embargante. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque é próprio e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em suas razões recursais, o embargante pede que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, por considerar presentes, no acórdão do Evento 60, omissões, contradições e erros, além de violação, segundo sua compreensão, às garantias constitucionais, ao exercício da ampla defesa, às leis federais e ao direito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, supõe, haverão de determinar a nulidade do acórdão e a modificação da decisão julgada. Acolho, parcialmente, tais alegações, reconhecendo que algumas das teses impugnadas contêm omissões a serem supridas, contradições a serem eliminadas e erros a serem corrigidos. Nego, contudo, acolhimento ao pedido para se atribuírem aos Embargos efeitos infringentes, pois, depois de analisar cuidadosamente o acórdão objurgado e, mais uma vez, me debruçar detidamente sobre os autos do processo, não encontrei qualquer vício que seja suficiente para modificar a decisão julgada, com os votos unânimes deste egrégio colegiado. Inicialmente, julgo importante destacar o equívoco da defesa, quando declara que foram publicados três acórdãos nos autos deste processo de Conselho de Justificação. Para tanto, esclareço ao Senhor Presidente e aos eminentes pares que, no dia 18/05/2020, foi postado eletronicamente nestes autos, por equívoco, o relatório e voto condutor do acórdão e não o próprio acórdão, uma vez que a matéria publicada não contemplava os votos dos eminentes juízes, não devendo, portanto, ser tratado como acórdão. Percebido o vício instrumental, a correção, de ofício, se fez com o Despacho de minha lavra, Evento 46, no qual determinei que fosse desconsiderada a publicação equivocada e as intimações das partes sobre o seu teor. A toda evidência, o prazo para os eventuais embargos declaratórios foi interrompido nesse momento, porque não se tinha a decisão publicada. Depois de nova publicação em 21/05/2020, Evento 47, constatouse, ainda, contradição que continha no dispositivo o decreto que demitia o justificante dos quadros da PMMG, ao contrário do que tinha sido julgado, quando a proposta do eminente Juiz Jadir Silva foi acatada por todos os integrantes do Colegiado, à exceção do eminente Juiz Fernando Antônio Galvão da Rocha, que entendeu por manter o decreto demissionário. É de bom alvitre esclarecer que, ao final, por unanimidade, foi declarada a indignidade do justificante para com o oficialato e decretada a perda de seu posto e de sua patente; enquanto por maioria de 06 (seis) votos a 01 (um), votou-se pela não incidência de sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), ficando vencido o eminente Juiz Fernando Antônio Galvão da Rocha.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Detectada a contradição e ainda percebendo que a versão trazida aos autos, embora com o mesmo conteúdo, não apresentava a melhor disposição de seus parágrafos, decorrentes da inserção que precisou ser feita devido a questão de ordem levantada antes do julgamento, determinei torná-la sem efeito e o fiz com o Despacho do Evento 52. É de clareza solar que uma nova interrupção do prazo para os eventuais embargos declaratórios se verificou a partir desse momento. Tornadas sem qualquer efeito as publicações dos Eventos 38 e 47, respectivamente, repita-se, uma contendo apenas o voto condutor do acórdão, e outra contendo contradição em relação à decisão julgada, determinei a publicação definitiva do acórdão, devidamente montado pelo setor próprio deste Tribunal, o que se deu no dia 27/05/2020. As partes foram novamente intimadas, sendo certo que somente a partir do dia 29/05/2020 iniciou-se o curso do prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de eventuais embargos declaratórios. Portanto, qualquer alegação em sentido contrário não passa de falácia. Senhores Juízes, com essas explicações, não vejo, então, razão para se falar da existência de 03 (três) acórdãos para um único processo. O único acórdão destes autos está no Evento 60, com a íntegra do que foi votado, sem qualquer ofensa a nenhum precedente de qualquer Tribunal superior, conforme pretendeu a defesa. Não obstante a publicação do acórdão no dia 27/05/2020, conforme Evento 60, com a devida intimação para as partes na mesma data, o embargante opôs Embargos Declaratórios, no dia 28/05/2020, à matéria publicada no dia 21/05/2020, Evento 47, diga-se de passagem, a mesma matéria que tinha sido tornada sem qualquer efeito, nos termos do Despacho inserto no Evento 52. Nessa peça recursal, a defesa alegou, estranhamente, desconhecer os termos do acórdão do Evento 60. Porém se referiu ao mesmo desconhecido acórdão, segundo suas próprias palavras, transcrevendo, inclusive, algumas de suas partes, para comparar com partes das outras matérias publicadas nos dias 18 e 21/05/2020, ainda que tais matérias, repita-se, já tivessem sido tornadas sem qualquer efeito por este relator, com os motivos exaustivamente explicitados. Seja como for, tendo-se em conta a publicação de outra petição de Embargos Declaratórios pela defesa no dia 03/06/2020, com o mesmo teor e mais alguns acréscimos, decidi por desconsiderar a peça recursal publicada no dia 28/05/2020 e lançada no Evento 66, assegurando, sem qualquer prejuízo para a defesa, validade integral à segunda versão publicada no dia 03/06/2020, que está no Evento 69. Importa esclarecer que todos os pleitos levantados na versão do dia 27/05/2020 foram mantidos pela defesa na versão do dia 03/06/2020, não havendo, portanto, que se cogitar em prejuízo. Pois bem.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Tratadas essas questões iniciais, passo à análise do recurso propriamente dito. Senhor Presidente, eminentes pares. São improcedentes as alegações da defesa quanto a ausência, no acórdão prolatado, das tratativas referentes à proposta levada por este relator ao Pleno deste Tribunal, concernentes à retirada do processo de pauta na sessão de julgamento do dia 13/05/2020. Tais tratativas foram inseridas no dispositivo do acórdão, no relatório e no voto condutor, bastando para essa constatação a sua leitura através do Evento 60 destes autos. No que se refere à alegada ofensa a precedente do STF, caracterizada, no entendimento da defesa, por uma suposta substituição da peça do acórdão lida e votada em audiência solene e pública do Pleno deste Tribunal, no dia 13/05/2020, tomo-a, também, por descabida. Nenhuma alteração se processou no texto do voto condutor do acórdão, este que retrata fielmente a decisão julgada por unanimidade deste Egrégio Tribunal Pleno, sem qualquer divergência, supressão ou acréscimo. A defesa estabeleceu comparações entre os textos do acórdão e das matérias publicadas nos dias 18 e 21/05/2020, mas que já tinham sido tornadas sem qualquer efeito por este relator, porque continham incorreções. Ora, se foram publicamente tornadas sem qualquer efeito, e se desse ato foram intimadas as partes, não vejo como razoável e adequada qualquer referência a essas mesmas matérias, sob pena de se permitir que a defesa pudesse anular decisão do juiz no processo, o que não será possível por este estreito canal dos Embargos Declaratórios, que adotou. De outro vértice, convém esclarecer à defesa que a redação da ementa do acórdão e de seu dispositivo, razoavelmente, cabe ao relator, que as elabora depois do julgamento, pois, neste mister, não se está tratando com adivinhações e, muito menos, com resultado combinado. A toda evidência, tanto a ementa quanto o dispositivo do acórdão só podem ser redigidos depois de encerrado o julgamento. Não se pode alegar que a ementa e o dispositivo do acórdão votado no julgamento tenham sido substituídos pelo relator, fazendo-os diferentes do que tinha sido votado, por ser impossível tal concepção. Quanto ao erro material apontado pela defesa, de uma referência ao Evento 27 em lugar do Evento 47, por exemplo, corrijo-o, com humildade, e o comparo ao erro material, assim naturalmente entendido por este relator, presente na fl. 2 do Evento 69, quando a defesa se referiu à data de julgamento deste processo como sendo 14/05/2020, e, na fl. 5 do mesmo Evento, quando a defesa informou que a data para recorrer seria a do dia “282/05/2020”. Erro material sem qualquer relevância, que se corrige sem alardes. Eminentes Magistrados, Feitas essas considerações, passo à análise das contradições, omissões e erros suscitados e que merecem ser eliminados, supridos eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 corrigidos, porque me convenci de que assiste razão à defesa, quanto a elas, nos termos como veremos a seguir. A primeira contradição se refere à segunda preliminar de mérito, que apontou inexistência nos autos do compromisso legal que deveria ter sido prestado pelo oficial nomeado para o encargo de escrivão da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), bem como a notificação do acusado e de sua advogada, quanto ao ato de substituição. Nesse ponto, são duas questões a serem tratadas: a primeira se referindo à contradição quanto aos nomes dos oficiais que exerceram o encargo de escrivão na CPAD e que foram confundidos e trocados no voto condutor. Devem ser eliminadas do acórdão, portanto, todas as referências que contenham o nome Maj. PM Gleisson Cosme Rodrigues de Lima, confundido com Maj. PM Gilson Cosme Rodrigues de Lima, quando se acreditava estar tratando do Maj. Gleisson Carvalho Guedes. O Maj. PM Gleisson Cosme Rodrigues de Lima, na verdade, não existe. Mas merece registro, entretanto, a inexistência de qualquer irregularidade quanto à participação na CPAD do Maj. PM Gilson Cosme Rodrigues de Lima, sendo irrelevantes quaisquer referências ao seu nome, uma vez que sequer foram levantadas pela defesa. Destaco que este lamentável erro material e humano, embora tenha de ser corrigido, como o está sendo, não pode ter o condão de ensejar nulidade do mérito julgado. A gravidade da falta imputada ao justificante, e que restou cabalmente comprovada nos autos, está muito além e acima de meros vícios formais e de meros erros materiais, assegurando, portanto, a higidez necessária à decisão de votos unânimes deste Egrégio TJMMG. A omissão há de ser suprimida no acórdão, porquanto o Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes, designado para exercer o encargo de escrivão na CPAD deixou, efetivamente, de prestar o compromisso legal previsto na alínea “a” do inciso V do art. 70 da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), nos exatos termos alegados pela defesa. Importa esclarecer que aquele oficial passou a integrar a CPAD a partir do dia 26/04/2020, quando os autos do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) já tinham sido encaminhados à autoridade convocante. Neste ponto, será importante esclarecer sobre a intercorrência que motivou sua nomeação para integrar a CPAD, o que servirá, ao final, para aperfeiçoar e assegurar eficiência à decisão judicial que foi votada. Pois bem. Concluídos os trabalhos, a Comissão processante encaminhou os autos à autoridade convocante, com parecer majoritário pela procedência total das acusações imputadas ao justificante, e propôs sua demissão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Votaram nesse sentido o Presidente da Comissão, Ten Cel PM Arnaldo Pereira Júnior, e o escrivão Maj. PM Gilson Cosme Rodrigues de Lima, ficando vencido o interrogante e relator, Maj. PM Wolber EustáquioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Gonçalves dos Santos, que julgou parcialmente procedente a acusação e propôs punição diversa da demissão. Durante a análise dos autos pela autoridade convocante, verificouse a necessidade de se submeter o justificante à perícia psicopatológica, em razão de seu enquadramento na alínea “b”, § 2º, do art. 17 da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013, nos termos da comunicação de fls. 92, OUT3, Evento 1, do 1º Ten PM QOS Emerson dos Santos Costa, do Núcleo de Assistência Integrada à Saúde (NAIS), do 61º BPM. Os autos, então, foram devolvidos à CPAD, para se realizar a diligência, mas, nesse ínterim, venceu-se o tempo ativo do Ten Cel PM Arnaldo Pereira Júnior, que foi substituído na Presidência da Comissão pelo recém promovido Ten Cel Wolber Eustáquio dos Santos. Em decorrência desse fato e para assumir o encargo de escrivão, foi designado o Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes, que deixou de prestar o compromisso legal, conforme já mencionado. Esse vício de forma que consta dos autos do PAD não enseja, contudo, qualquer nulidade do processo, sendo o que se depreende do precedente do STF, cujo excerto transcrevo a seguir: EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. DESCRIÇÃO MINUCIOSA E INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. OBSERVÂNCIA. SECRETÁRIO DA COMISSÃO. TERMO DE COMPROMISSO. FALTA. IRRELEVÂNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROCESSO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADVENTO DA LEI Nº 11.457/07. REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO. COMISSÃO PROCESSANTE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. [...] 3. Não implica nulidade a ausência de termo de compromisso do secretário da comissão do PAD, porquanto tal designação recai necessariamente em servidor público, cujos atos funcionais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. [...] (MS 16.530, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2011). 7. Segurança denegada. (Grifei). Ainda na análise da omissão contida na segunda preliminar, cumpre esclarecer a respeito da alegação da defesa de inexistência de notificação do justificante e de sua advogada sobre a nomeação do Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes para atuar na CPAD. Na compreensão da defesa, aquele oficial teria atuado às suas ocultas, porque somente na fase judicial foi que tomou conhecimento da nomeação, fato que também deverá impor a nulidade do PAD. Senhores Juízes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A esse respeito, concluo que razão não assiste à defesa, pois, sendo verdade que inexiste nos autos o termo formal da notificação, não é menos verdade, também, que o justificante tenha tomado conhecimento da atuação do oficial na CPAD, o que se confirma com a leitura da mensagem transmitida, via Painel Administrativo, e que está na fl. 124 OUT3 Evento 1, devidamente assinada pelo escrivão da CPAD, Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes. Essa mensagem, datada de 18/06/2018 e que teve como destinatários o P1/61º BPM; o Gab Cmt/61º BPM e o Maj. Saldanha do 61º BPM, foi copiada para o justificante, 2º Ten Bolivar do 61º BPM, para ratificar a marcação da perícia psicopatológica a que ele seria submetido. Em outra mensagem de 07/08/2018, fl. 133 OUT3 Evento 1, endereçada ao Maj. Saldanha do 61º BPM; ao Ten Cel Mauro 61º BPM; ao 2º Ten Bolivar 61º BPM, ao NAIS/61º e ao P1/61º BPM, o escrivão da CPAD, Maj. PM Gleisson, informou sobre a remarcação da mesma perícia psicopatológica do justificante. Assim, tenho como totalmente improcedente a alegação de desconhecimento da nomeação do Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes para participar da CPAD, até porque uma terceira mensagem datada de 14/08/2018, fl. 140 OUT3, Evento 1, assinada pelo mesmo escrivão da CPAD, Maj. Gleisson, foi endereçada à Advogada constituída nos autos, Drª Lorena Nascimento Ramos de Almeida, para comunicar o envio do Ofício n. 26/18-CPAD-03, alusivo à perícia psicopatológica a que seria submetido o justificante. A bem da verdade e a esse respeito, vejo que foi alterada a verdade dos fatos, pois, além de não constar dos autos que o impedimento do Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes tenha sido suscitado, em que pesem as mensagens supramencionadas, a preclusão consumativa da matéria se configura, desse modo, a partir do momento em que a defesa ofertou as suas Razões Escritas de Defesa no PAD, lançadas nas fls. 149/173 OUT3 do Evento 1. Outra omissão alegada pela defesa refere-se à ausência, nos autos, da defesa de mérito. Nesse ponto, cabe esclarecer sobre a especificidade do processo de Conselho de Justificação, destinado a processar e julgar a compatibilidade e a dignidade do oficial para com o oficialato, a partir de provas pré-constituídas, segundo o rito próprio estabelecido no artigo 199 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). Portanto, na hipótese, a alegação não procede, uma vez que o justificante foi defendido, tecnicamente, nos autos do PAD, por advogada devidamente constituída nos autos e regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, sendo o que se nota nos documentos de fls. 46/68 e 149/173 do OUT3 do Evento 1. Assento, por oportuno, que a advogada participou de todas as audiências da CPAD, quando lhe foi oportunizado perguntar e reperguntar, arrolar, dispensar, substituir e impugnar testemunhas,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 oferecer quesitos para a perícia, somente não tendo exercido sua faculdade de assistir à última reunião de deliberação, por decisão unilateral, já que foi devidamente intimada para tal, nos termos do documento que está nas fls. 175/176 OUT3 Evento 1. Mais a mais, a defesa constituída na fase judicial foi intimada e respondeu à acusação, lançada no Evento 20, e teve deferido seu requerimento para realizar a sustentação oral na audiência presencial remota do dia 13/05/2020, desistindo de fazê-lo, unilateralmente, quando deixou a Sala de Audiência, não sendo razoável alegar, em sede de Embargos Declaratórios, falta de defesa de mérito, sendo o que se depreende da inteligência do princípio segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Nos termos do art. 198 e seguintes do RITJMMG, destaco, ainda, faltar previsibilidade para a intimação do autor a fim de impugnar a contestação, conforme alegou a defesa. A defesa ainda apontou omissão no acórdão relacionada ao registro da questão de direito, caracterizada pela manifestação formal e exposta, verbalmente, de retirada de pauta do julgamento em razão de arguição de incidente de exibição de documento, inclusive, com juntada de documento novo apensado ao Agravo Interno, quando mencionou os debates havidos durante a sessão, sobre a divergência manifestada pelo juiz Osmar Duarte Marcelino e a dúvida do relator, que submeteu ao pleno a proposta rejeitada. Sem razão a defesa, porquanto a necessária retratação no voto da questão de direito suscitada não obriga o juiz a transcrever todo o conteúdo do debate, este que, sem qualquer dúvida razoável, estando gravado em mídia própria desta Corte, integra, por todos os seus termos, o acórdão com a decisão julgada. Ademais, no sentido contrário do alegado, tem-se a inteligência do Tema n. 330, em que a matéria da fundamentação das decisões judiciais tendo sido submetida à sistemática da repercussão geral, restou definida pelo STF no AI 791292, cujo acórdão publicado em 23/06/2010, transcrevo a seguir, por ser de todo oportuno: Tema 0339 - o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. A respeito da incidental de exibição de documento, bem como sobre o próprio documento que, na compreensão da defesa, seria novo, esclareço que me referir a tais, além do que foi feito, configuraria, na minha compreensão, antecipação de mérito da análise do Agravo Interno, que ainda está em curso nos autos deste processo. Contudo, mesmo sem essa pretensão antecipatória, vejo que o documento apresentado de novo não tem nada, porquanto a mensagem, com teor praticamente igual, que foi encaminhada ao justificante pelo 3º SGT PM Dalton Rogério Martiniano, via Painel Administrativo, e queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 segundo o próprio graduado teria sido extraída do seu caderno de anotações, data de 05/09/2019, e que foi trazida aos autos com a resposta do justificante, poderia ter sido, evidentemente, substituída pela cópia do então relatório que agora se intitula de novo. Mais a mais, para a pretendida análise dessa cópia trazida aos autos, bastaria à defesa declarar sua autenticidade, conforme lhe faculta o inciso IV do art. 425 do Código de Processo Civil (CPC), sem necessidade de intimação do autor para sobre ela se manifestar. Até porque não vejo qualquer plausibilidade cogitar-se que tenha havido alguma providência pela Instituição Militar a respeito do dito relatório, que traz em seu próprio texto informações dando conta de que os envolvidos na ocorrência de trânsito do dia 28 de maio de 2015, Cap PM Gleisson Carvalho Guedes e Aluno do Curso de Habilitação de Oficiais, Marcelo Bolivar Machado de Brito, à época, com a chegada dos Policiais Militares de serviço, ficaram tranquilos, entraram em acordo e dispensaram o registro de ocorrência. Veja-se esse trecho do relatório assinado pelo 3º Sgt. PM Dalton e cuja exibição se pretendeu: [...] Que somente com nossa chegada os envolvidos tomaram ciência que os dois eram policias militares e após conversarem tranquilamente entraram em acordo no local e dispensaram o registro da ocorrência. Onde está a inimizade então? Senhor Presidente, eminentes pares. Já encaminhando para o final do meu voto, cumpre-me asseverar que o acolhimento parcial destes Embargos Declaratórios se prestou ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando foram eliminadas as contradições, supridas as omissões e corrigidos os erros encontrados e reconhecidos, nos termos do art. 1.022 do CPC. Conforme já mencionado, não encontrei nos autos, por outro lado, qualquer vício com potencial para modificar a decisão julgada. O Maj. PM Gleisson Carvalho Guedes, ao participar do único ato deliberativo da CPAD, proferiu seu voto pela procedência total das acusações imputadas ao justificante e propôs sua demissão, o mesmo voto que tinha sido proferido pelo oficial que substituiu na Comissão, Ten Cel Arnaldo Pereira Júnior. A votação que tinha sido majoritária na primeira reunião de deliberação e retratada no primeiro relatório, foi prolatada por unanimidade no segundo relatório e também retratada na segunda reunião de deliberação, devido a mudança de voto do Ten Cel Wolber Eustáquio Gonçalves dos Santos, portanto, sem qualquer interferência do Maj. PM Gleisson Carvalho Pires. Conforme a inteligência do princípio francês do “pas de nulitté sans grief”, a nulidade suscitada nos autos somente poderá modificar a decisão judicial se restar comprovado prejuízo para a defesa, o que, guardadas todas as vênias, não verifico que tenha ocorrido no caso em debate.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A transgressão disciplinar imputada ao justificante restou cabalmente comprovada nos autos do PAD, e a declaração de sua indignidade para com o oficialato, com o decreto da perda de seu posto e de sua patente, é a medida indicada pela legislação pertinente, da qual não vejo como poderia o Pleno deste Tribunal ter-se afastado. À vista de tudo o que foi exposto, resta claro que do acórdão combatido foram eliminadas as contradições, supridas as omissões e corrigidos os erros, de modo que dou por aperfeiçoada a prestação jurisdicional e garantida a segurança jurídica indispensável à decisão julgada, motivo pelo qual dou provimento parcial a estes Embargos Declaratórios. De outro vértice, por não ver, nos autos, qualquer motivo com capacidade para modificar a decisão julgada, nego provimento ao presente recurso, quanto aos pleiteados efeitos infringentes, para manter, integralmente, a decisão que declarou a indignidade/incompatibilidade do justificante para com o oficialato e decretou a perda de seu posto e de sua patente. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2020. Juiz James Ferreira Santos RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1